Tribunal: TJSP
Processo: 9066606-42.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Lei 7.446/87 - Ação Civil Pública
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita de medicamentos, insumos e equipamentos junto ao Poder Público. Pedido procedente. Reexame necessário, considerado interposto, e recursos desprovidos.